Tribunal: TJES
Processo: 5022717-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022717-10.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDSON DO NASCIMENTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS INFLACIONÁRIAS. TEMA 19 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por perdas inflacionárias decorrentes da ausência de revisão geral anual de subsídios, bem como de reparação por danos morais e reforma quanto aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se os elementos dos autos autorizam a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil, caracteriza cerceamento de defesa; (iii) determinar se a ausência de revisão geral anual gera direito subjetivo à indenização por perdas inflacionárias; (iv) verificar se a omissão legislativa configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade da justiça quando os comprovantes de rendimentos demonstram comprometimento substancial da renda líquida com gastos essenciais, corroborando a presunção de insuficiência de recursos nos termos do inciso LXXIV do art. 5º da CF.

4)
O magistrado, na qualidade de destinatário das provas, detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370 do CPC, especialmente quando a matéria controvertida é eminentemente de direito.

5)
A dilação probatória para apuração de índices inflacionários exsurge despicienda quando a pretensão jurídica esbarra na ausência de fundamento legal para a concessão do reajuste pelo Poder Judiciário.

6)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 19 da Repercussão Geral (RE 565.089), fixou o entendimento de que a omissão no encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos de servidores públicos não gera direito subjetivo a indenização.

7)
A revisão geral anual depende de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, lei específica e dotação orçamentária prévia, sendo vedado ao Judiciário aumentar vencimentos sob o fundamento de isonomia ou perdas inflacionárias, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

8)
A inexistência de ato ilícito indenizável obsta a condenação em danos morais, visto que a ausência de encaminhamento de projeto de lei constitui opção política e administrativa pautada em limitações orçamentárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da assistência judiciária gratuita é devida quando comprovada a insuficiência de recursos, ainda que a remuneração bruta não seja ínfima.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil em causas que discutem exclusivamente a legalidade da ausência de revisão geral anual.

3. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos não gera direito subjetivo a indenização.

4. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste salarial ou indenização substitutiva por perdas inflacionárias a servidores públicos sem lei específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, inciso LXXIV do art. 5º e inciso X do art. 37; CPC, art. 370 e § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 19 da Repercussão Geral (RE 565.089); STF, Súmula Vinculante nº 37.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar as preliminares aduzidas e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DA
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

Ab initio
, impõe-se apreciar a impugnação à assistência judiciária gratuita ventilada pelo
Estado
.

Compulsando os documentos comprobatórios acostados, observa-se que, malgrado o apelante perceba remuneração bruta em torno de R$ 5.276,83, os comprovantes de rendimentos demonstram comprometimento substancial da renda líquida com gastos essenciais, o que corrobora a presunção de hipossuficiência jurídica.

A esse respeito, sublinhe-se que a gratuidade da justiça tende a garantir o amplo acesso à jurisdição àqueles que comprovam a insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar (inciso LXXIV do art. 5º da CF).

No caso, os elementos trazidos são suficientes para manter a benesse concedida na origem.

Do exposto,
mantenho o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, argui o recorrente a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, asseverando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial contábil.

Importante salientar, porém, que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (Art. 370 do CPC).

Na hipótese, a matéria controvertida é eminentemente de direito, qual seja, a interpretação da eficácia do inciso X do art. 37 da CF frente à ausência de lei específica.

Como cediço, a dilação probatória para apuração de índices inflacionários é despicienda quando a pretensão esbarra na ausência de fundamento legal para a concessão do reajuste pelo Judiciário.

Segundo se depreende da detida análise do acervo probatório, os documentos apresentados são suficientes para o deslinde da causa.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a perícia não teria o condão de alterar o desfecho da lide, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Para o deslinde da controvérsia, deve-se ter como ponto de partida o Tema 19 da Repercussão Geral do STF (RE 565.089).

Nesse contexto, a compreensão jurisprudencial consolidada na Suprema Corte firmou-se no sentido de que
"o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização"
.

Observa-se, portanto, que a revisão geral anual não possui autoaplicabilidade, dependendo cumulativamente de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, lei específica, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Logo, a pretensão do apelante de obter indenização por perdas inflacionárias configura, por via transversa, a tentativa de obter reajuste salarial por via judicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, a Súmula Vinculante nº 37 do STF estabelece que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
.

A aplicação de tal entendimento abarca os pedidos indenizatórios fundados na omissão do dever de revisar remunerações, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes e ao equilíbrio das contas públicas.

Na espécie, o
Estado do Espírito Santo
demonstrou a concessão de reajustes lineares ao longo do período, conforme as tabelas anexas, o que afasta a alegação de inércia absoluta.

Ademais, a análise das circunstâncias fáticas reconhecidas na sentença indica que o cargo ocupado pelo recorrente acompanhou as revisões autorizadas por leis específicas, não havendo falar em direito à recomposição baseada em índices inflacionários fixados unilateralmente ou por índices federais.

Quanto ao pedido de danos morais, impõe-se reconhecer que a inexistência de ato ilícito indenizável obsta a pretensão.

A ausência de encaminhamento de projeto de lei para revisão anual constitui opção política e administrativa fundamentada nas limitações orçamentárias, não caracterizando violação a direito da personalidade do servidor que autorize reparação extrapatrimonial.

Por conseguinte, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a conclusão externada no juízo de origem se encontra em estrita consonância com a exegese dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, harmonizando-se, também, com a jurisprudência vinculante estabelecida pelos Tribunais Superiores.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e

a ele
nego
provimento
.

Em atenção ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade por força da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.